Tribunal: STF
Processo: Rcl 94607
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Emanoel Mariano Carvalho contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.511.305/SP, que teria aplicado erroneamente o Tema nº 181 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário.
Relata o reclamante que “é médico pediatra concursado do Município de Barretos/SP, cargo que exerce há mais de 32 anos”. Diz que, entre 2009 e 2012, afastou-se dessa função para exercer o mandato de Prefeito daquela municipalidade.
Narra que foi ajuizada ação civil pública contra si, tendo presente a edição da Lei Complementar municipal nº 101/09 e que, na referida demanda, foi imputada a ele violação dos princípios da administração pública. 
Registra que tal ação foi julgada procedente, sendo que, na condenação, teria sido reconhecida “improbidade administrativa na modalidade culposa, com imposição de diversas sanções, entre elas perda da função pública”. Aponta, que, à época, já havia encerrado o mandato político e retornado a seu cargo efetivo.
Consigna que, na fase do cumprimento de sentença, foi determinada sua exoneração de seu cargo efetivo, “quando faltavam apenas dez dias para a implementação dos requisitos necessários à aposentadoria voluntária”.
Destaca que interpôs vários recursos, mas sem sucesso. Nessa quadra, indica que a Corte Superior negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema nº 181, impedindo que a controvérsia chegasse ao Supremo Tribunal Federal.
Entende que a decisão reclamada violou a tese do Tema nº 309, na qual teria sido definido que o dolo é requisito indispensável para a configuração de ato de improbidade administrativa.
Ressalta que “execução da sanção ocorreu apenas em 21 de junho de 2022, quando já se encontrava em vigor a Lei nº 14.230/2021, que suprimiu a modalidade culposa de improbidade administrativa e restringiu a perda da função pública aos atos dolosos”. Alega também que a decisão executória teria imposto sanção não constante da execução inicialmente proposta.
Reforça que a aplicação do Tema nº 181 na decisão reclamada bloqueou, indevidamente, o controle constitucional da matéria pela Suprema Corte. Em seu modo de ver, a controvérsia submetida no recurso extraordinário não se limitava à discussão de pressupostos de admissibilidade recursal, e sim tratava da violação da tese do Tema nº 309.
Aprofunda a argumentação sobre a natureza constitucional autônoma e a inaplicabilidade do Tema nº 181. Na sequência, discorre sobre as orientações da Suprema Corte firmadas nos Temas nºs 309 e 1.199.
Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e da decisão executória proferida em 21 de junho de 2022, especialmente quanto à sanção de perda da função pública e às demais penalidades dela decorrentes. Ao final, pede que seja julgada procedente a reclamação para 

“(...)
ii) cassar as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente o acórdão proferido nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.511.305/SP, na medida em que obstaram o exame da controvérsia constitucional e mantiveram sanção incompatível com a jurisprudência desta Suprema Corte;
iii) anular a decisão executória proferida em 21 de junho de 2022, que determinou a perda da função pública do Reclamante, por incompatibilidade com os precedentes vinculantes desta Suprema Corte e com o regime jurídico aplicável à improbidade administrativa;
iv) determinar que outra decisão seja proferida pelas instâncias de origem em observância às teses fixadas por esta Suprema Corte, especialmente quanto à exigência do elemento subjetivo do dolo para configuração do ato de improbidade;
 v) determinar a cessação imediata dos efeitos das sanções impostas ao Reclamante, especialmente a perda da função pública, até que nova decisão seja proferida em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte; 
vi) determinar a comunicação do resultado desta Reclamação aos tribunais de origem, para o imediato cumprimento da decisão; 
vii) determinar o regular processamento do recurso extraordinário interposto pelo Reclamante, afastando-se a aplicação do Tema 181 da repercussão geral ao caso concreto.

É o relatório. Decido.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).
Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, § 5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
No presente caso, o reclamante sustenta que houve erronia na aplicação do Tema nº 181. Em razão disso, defende que o recurso extraordinário não teria subido à Suprema Corte, impedindo, assim, a análise da alegada violação dos Temas nºs 309 e 1.199.
Pois bem. No julgamento do Tema nº 181, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “[a] questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral [...]”.
Compulsando os presentes autos, verifica-se que contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o ora reclamante interpôs recurso especial e, após a inadmissão desse recurso, manejou o respectivo agravo.
No Superior Tribunal de Justiça, o caso foi autuado como AREsp nº 2.511.305/SP. A Presidente da Corte, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, não conheceu do agravo em recurso especial por ter o recorrente deixado de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho da decisão de Sua Excelência:

“Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por EMANOEL MARIANO CARVALHO contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 735/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça” (AREsp nº 2.511.305/SP, Min. Maria Thereza de Assis Moura (Presidente) — grifo nosso).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Na ocasião, a Presidente da Corte registrou que “o momento adequado para impugnação dos fundamentos da decisão que não admite o recurso especial é a interposição do agravo em recurso especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente”. 
O agravo interno interposto contra a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial foi distribuído, passando para a relatoria do Ministro Sérgio Kukina. A Primeira Turma da Corte Superior negou provimento ao referido agravo interno, mantendo, assim, aquela decisão. Cito trecho do voto do Relator:

“Relembro, inicialmente, que, de acordo com o art. 1.021, § 1º, do CPC, constitui ônus da parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida, isto é, deixar evidente o desacerto do decisório, com a consequente desconstituição das razões de decidir adotadas no julgamento singular.
No caso, as razões do agravo em recurso especial (fls. 200/202) não impugnaram, de maneira específica, o motivo que ensejou o juízo negativo de admissibilidade do apelo raro. Nesse contexto, foi correta a aplicação do anteparo sumular 182/STJ pela Presidência desta Corte.
Convém ressaltar que a impugnação tardia dos alicerces do decisum que não admite o apelo nobre (somente por ocasião do manejo de agravo interno no âmbito deste Superior Tribunal), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação da Súmula 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. Nesse sentido:
[...]
ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao agravo interno.
É como voto” (AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.511.305/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 17/11/23 — grifo nosso). 

O julgado em questão foi assim ementado: 

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMBATE AO FUNDAMENTO ADOTADO PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. IMPUGNAÇÃO TARDIA. NÃO CABIMENTO. 1. É inviável a apreciação do agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, de forma particularizada, o fundamento da decisão que veicula juízo negativo de admissibilidade do apelo raro . Incidência da Súmula 182/STJ. 2. A impugnação tardia dos alicerces do decisório que inadmite o recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno no âmbito do Superior Tribunal de Justiça), além de caracterizar inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete sumular, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. 3. Agravo interno não provido”(AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.511.305/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 17/11/23).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Aduziu o Relator que “não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegada obscuridade no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi”.
Irresignado, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário (e-doc. 3, p. 397/411), alegando, entre outros pontos, que teria impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
O Vice-Presidente da Corte Superior, Ministro Luis Felipe Salomão, negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema nº 181:

“2. Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão.
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral.
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos.
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010).
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.
Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015.
Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).
3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC” (RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.511.305/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão - grifo nosso).

Em seguida, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto contra essa decisão. O julgado foi assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.511.305/SP, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão - grifo nosso).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Como se nota, inexistiu teratologia na aplicação do Tema nº 181. No caso, o Superior Tribunal de Justiça, com base nesse tema, apenas negou seguimento ao recurso extraordinário que atacava decisão que, ao cabo, manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial por falta de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. É evidente que, quanto ao ponto em destaque, a Corte Superior se limitou a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade de recurso de sua competência, nos termos da legislação processual e de sua jurisprudência. Vale realçar ainda que, consoante o referido tema de repercussão geral, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional, razão pela qual não compete ao Supremo Tribunal Federal apreciar, em sede de recurso extraordinário, a admissibilidade do citado agravo em recurso especial.
Corroborando o entendimento:

“Agravo regimental na reclamação. Alegado descumprimento do que foi decidido em tema de repercussão geral. Teratologia: ausência. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Negativa de seguimento. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema de repercussão geral, ante decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmite recurso extraordinário por carecer de repercussão geral a questão afeta aos pressupostos de admissibilidade de de recurso de competência de outro tribunal (Tema RG nº 181) II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de teratologia na aplicação, à espécie, do RE nº 598.365/MG (Tema RG nº 181), pela decisão reclamada. III. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 4. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, pois os fundamentos do Tema RG nº 181 são aplicáveis ao caso concreto, no qual o recurso extraordinário foi interposto em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos do decisum agravado. 5. A pretensão da reclamante, nesta via, é a análise do recurso extraordinário de sua autoria, cujo seguimento foi negado de acordo com a sistemática constante do art. 1.030 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo por finalidade a análise da questão nele defendida, por esta Corte Suprema, por via transversa. 6. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 80.016/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/11/25 — grifo nosso).

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 181 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 181 da Repercussão Geral em razão de a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo em recurso especial, limitou-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, à luz da disciplina legal e de jurisprudência próprias. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 80.095/MA-ED-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/8/25 — grifo nosso).

“RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181-RG. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão sobre a admissibilidade de embargos de divergência perante o Superior Tribunal de Justiça, tem natureza infraconstitucional, conforme entendimento consolidado no Tema 181 da repercussão geral. 2. As alegações de violação aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição exigem, no caso concreto, o reexame de normas infraconstitucionais, o que configura ofensa meramente reflexa, insuscetível de apreciação por meio de recurso extraordinário. 3. A negativa de seguimento a recurso extraordinário fundada na ausência de repercussão geral, nos termos do Tema 181/STF, insere-se na competência do STJ e não implica em usurpação da jurisdição desta Corte. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 77.137/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 19/5/25 — grifo nosso).

“Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário na origem com fundamento nos Temas nº 181 e nº 339 de repercussão geral. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Ausência de usurpação de competência ou de afronta à autoridade das decisões do STF no acórdão mediante o qual o Tribunal de origem, em sede de agravo interno, manteve negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Inexistência de teratologia na aplicação dos Temas nº 181 e nº 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada, motivo pelo qual a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com condenação ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de multa processual, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15” (Rcl nº 45.434/SP-ED-segundos-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/2/22 — grifo nosso).

Não há, portanto, injusta obstrução de remessa do recurso extraordinário a esta Corte, tendo a autoridade reclamada, no exercício de sua competência jurisdicional, decidido fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada, não sendo as razões aduzidas na reclamatória aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente